Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-39.2024.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Gandú Recurso em Sentido Estrito: 8000777-39.2024.8.05.0082 Recorrente: Misael Cruz Advogado: Caio Mateus Caires Rangel (OAB/BA 26.660) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Ravel Freitas Santos Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DISPUTA POSSESSÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, IV e V, do CP) e tentado (art. 14, II, c/c art. 121, §2º, I, IV e V, do CP), em razão de fatos relacionados a disputa hereditária e conflito possessório. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem, inexistência de indícios de autoria, descabimento das qualificadoras e pleiteou a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 1. Se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, violando o art. 413, §1º, do CPP. 2. Se há indícios suficientes de autoria para admissibilidade da acusação. 3. Se é cabível o decote das qualificadoras. 4. Se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia limitou-se à exposição dos elementos de convicção colhidos nos autos, sem adentrar no mérito, não configurando excesso de linguagem. 2. O conjunto probatório apresenta indícios suficientes de autoria, em consonância com o juízo de admissibilidade exigido para a pronúncia. 3. As qualificadoras descritas estão amparadas em prova indiciária mínima e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. 4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária ante a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia que descreve de forma objetiva os elementos de convicção não configura excesso de linguagem." "2. A existência de indícios de autoria e materialidade é suficiente para a admissão da acusação no rito do Tribunal do Júri." "3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes." "4. A prisão preventiva pode ser mantida diante de elementos concretos que demonstrem sua necessidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVII, XL e LXI; CPP, arts. 413, §1º, e 581, IV; CP, arts. 121, §2º, I, IV e V, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1516405/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 29/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2433266/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000777-39.2024.8.05.0082, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.